Tribunal: TJSP
Processo: 1044570-14.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRETENSA NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE AO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE. SERVIÇOS VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA QUITAÇÃO DO PREÇO, BEM COMO À REGULARIZAÇÃO DA OPERAÇÃO PERANTE O REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRETENSA NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE AO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE. SERVIÇOS VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA QUITAÇÃO DO PREÇO, BEM COMO À REGULARIZAÇÃO DA OPERAÇÃO PERANTE O REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. PARTES QUE, NO EXERCÍCIO DE SUA AUTONOMIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, ACORDARAM O REPASSE DO ENCARGO AOS CONSUMIDORES. CONTRATAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS, ALIÁS, QUE SE DEU POR OPÇÃO DA ADQUIRENTE. ÔNUS, ADEMAIS, QUE SE NÃO FOSSE ASSUMIDO DIRETAMENTE PELA COMPRADORA, ACABARIA SENDO A ELA REPASSADO INDIRETAMENTE, EMBUTINDO-SE NO PREÇO GLOBAL DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.